Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0711472-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MAURO SERGIO RIBEIRO DO BOMFIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável decisão de pronúncia (ID 45539745), cujo relatório se adota como complemento, proferida pela eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, os acusados MAURO SÉRGIO RIBEIRO BOMFIM e LIONARDO EVANGELISTA DOS SANTOS foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (MAURO e LIONARDO) - homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (MAURO) – porte de arma de fogo de uso restrito. No que tange ao acusado LIONARDO EVANGELISTA DOS SANTOS, inicialmente representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (ID 45539758). Todavia, após habilitação de advogado particular, Dr. Esli Paulino de Brito, OAB/DF 66.301, foi requerida a desistência do referido recurso (ID 45539763), a qual foi homologada por meio do despacho constante do ID 45539769. A Defesa Técnica do acusado MAURO, Dr. Wellington Luís Lima Pereira - OAB/DF 45.662, interpôs recurso em sentido estrito (ID 45539760, p. 1) e, nas razões recursais (ID 45539760, pp. 2/15), requereu: I) em preliminar, a nulidade do feito, diante da falta de realização do exame de corpo de delito da vítima, de modo a ensejar a ausência de materialidade do crime; II) subsidiariamente: II.1) a impronúncia do réu, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria e materialidade; ou II.2) a absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o acervo probatório foi robusto no sentido de que o pronunciado agiu em legítima defesa; ou II.3) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/2003, haja vista a ausência de “animus necandi”; ou III) mantida a sentença de pronúncia, o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; IV) a revogação da prisão preventiva do acusado. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 45539771). O respeitável “decisum” foi mantido pelo Juízo “a quo” (ID 45539772). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 45890157). O recorrente, por intermédio do seu advogado constituído, protocolou petição onde requereu a desistência do recurso em sentido estrito interposto, e que os autos sejam devolvidos os autos ao juízo “a quo”. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Retornem-se os autos ao juízo de origem. 3. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator